Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702943-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: HERCULES MACHADO LOGRADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Itaucard S/A em face da r. decisão (ID 79916862 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de Hercules Machado Logrado, indeferiu pleito de levantamento da restrição inserta no Renajud, de modo a viabilizar a venda do bem apreendido. Explica que o entendimento do d. Juízo a quo se fundou no fato de o Réu não ter sido citado e, assim, não ter iniciado a fluência do prazo para a purgação da mora. Alega, contudo, que a legislação de regência não condiciona o decurso do prazo para pagamento da dívida à citação do Réu, mas somente ao cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do bem. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a baixa da restrição do veículo no sistema Renajud, de modo a viabilizar a venda do bem. É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, a liminar de busca e apreensão do bem foi devidamente cumprida em 7/12/2020, sem que houvesse a citação do devedor (ID 79067731 dos autos de origem). Considero relevantes os fundamentos deduzidos nas razões do recurso, eis que vão ao encontro da legislação e da jurisprudência sobre a matéria. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 3o, § 3o, DO DECRETO-LEI N.o 911/69. RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/09 que cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem. Complementa o §2o do mesmo dispositivo que no prazo mencionado o devedor poderá paga a integralidade da dívida. 2. O termo inicial do ato processual deflagrador do prazo para purgação da mora se inicia com o cumprimento da medida de busca e apreensão do bem, e não da citação do devedor. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1245007, 07037007320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. TERMO INICIAL. APREENSÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA FORA DO ESTADO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DEPOIS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prazo inicial da purga da mora, na ação de busca e apreensão, ocorre automaticamente com a apreensão do veículo, sem necessidade de aguardar a citação do devedor. 2. A concessão de liminar, na ação de busca e apreensão, deve ocorrer nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, não podendo impor restrições não previstas na legislação de regência. 3. O Decreto-Lei 911/69 estabelece que após 5 (cinco) dias da efetivação da liminar, não havendo o pagamento integral da dívida pelo devedor, a propriedade e a posse do bem passarão ao credor fiduciário. 4. A vedação de retirada do veículo dado em garantia do financiamento do Distrito Federal contraria o disposto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, que estabelece que a propriedade e a posse plena do bem se consolidam no patrimônio do credor fiduciário se decorrido o prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão sem a purga da mora. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1171354, 07195780920188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) A despeito desse fato, não vislumbro a existência do periculum in mora, pois inexiste risco de prejuízo concreto ao Agravante em aguardar o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator